Tribunal: TJDFT
Processo: 0744011-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744011-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BRAZ DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR ADRIATICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRUNO BRAZ DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0716920-54.2019.8.07.0007), que tem como exequente o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR ADRIÁTICO. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora (ID 172147582): “Ciente quanto ao teor da decisão proferida pela Instância Revisora, carreada em id. 168507608/168507609, que, ao apreciar recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado, deu-lhe provimento para determinar a reforma a decisão que deferiu o pedido de penhora e o subsequente envio à hasta pública do bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante. A parte executada ofertou impugnação à penhora levada a efeito nesses autos, via sistema SISBAJUD, nos termos da petição apresentada em id. 163202628/163204704. Para tanto, alegou a impenhorabilidade dos valores atingidos, sob o fundamento de se tratarem de verbas de caráter alimentar (remuneração). Oportunizado o contraditório, a parte exequente se manifestou em id. 165759777. Em id. 166054724, foi determinada a intimação da parte executada a instruir o seu requerimento, com a juntada, ao feito, dos extratos de movimentação financeira referentes ao período em que efetivados os bloqueios. Sobreveio, então, a manifestação de id. 168067428/168067434, seguida do petitório de id. 169773627, ofertada pela parte exequente. É o relato do necessário. Decido. Após o devido exame de todo o processado, extrai-se que teriam ocorrido os seguintes bloqueios de valores, por meio do sistema SISBAJUD, nas contas bancárias de titularidade da parte executada (id. 160730875/160733555): 1 - R$ 956,09 (novecentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), em conta bancária mantida perante a Caixa Econômica Federal; 2 - R$ 280,28 (duzentos e oitenta reais e vinte e oito centavos), em conta bancária mantida no Banco do Brasil; 3 - R$ 979,78 (novecentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), em conta bancária mantida no Mercado Pago Representações; 4 - R$ 56,30 (cinquenta e seis reais e trinta centavos), em conta bancária mantida na Nu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Dessa forma, no que concerne aos bloqueios acima indicados, em que pese tenha havido a intimação da parte executada para a finalidade de instruir o seu requerimento, apresentando os extratos de movimentação financeira referentes ao período em que efetivados os bloqueios (id. 166054724), não logrou, a parte devedora, se desincumbir da carga processual a ela acometida, em atenção ao disposto no art. 373 do CPC. Destaco, por oportuno, que os referidos documentos eram essenciais à verificação da alegada impenhorabilidade das verbas. No entanto, os documentos apresentados pela parte devedora (id. 168067428/168067434) não estampariam as informações solicitadas pelo Juízo, não sendo possível aferir a origem das verbas atingidas pela ordem de bloqueio via SISBAJUD. Em verdade, os documentos apresentados pela parte devedora sequer apresentariam alguns dos bloqueios mencionados em id. 160730875/160733555. Além disso, representam a existência de movimentações financeiras diversas, com a entrada de valores além das verbas salariais. Com essas considerações, REJEITO a impugnação à penhora ofertada pela parte executada, mantendo os bloqueios efetivados por meio do sistema SISBAJUD (id. 160730875/160733555), nos valores total de R$ 2.272,45 (dois mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Preclusa a presente decisão, libere-se, em favor da parte exequente, os referidos valores. Após, intime-se a parte exequente a promover o andamento do feito, requerendo as medidas adequadas à satisfação de seu crédito ainda não adotadas nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão e arquivamento (art. 921 do CPC). Na mesma oportunidade, deverá a parte exequente apresentar o demonstrativo atualizado do débito. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que os extratos bancários anexados aos autos comprovam que imediatamente após ser creditada a sua remuneração na conta bancária administrada pela instituição financeira Nu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., o devedor-agravante transferiu porções deste valor ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e ao MercadoPago.Com Representações Ltda, bem como que os referidos bloqueios se encontram explícitos nos extratos acostados aos autos. Alega que apesar de os extratos de movimentações financeiras de todas as contas bancárias atingidas pelos bloqueios estarem à disposição do Juízo de 1o grau, permitindo conferir a origem das verbas e seus montantes, os documentos sequer restaram devidamente apreciados. Aduz que está caracterizada a ausência de prestação jurisdicional, uma vez que o órgão julgador de 1o grau sequer analisou aspecto fático-probatório relevante, apto a alterar o quadro jurídico da questão, constituindo vício de procedimento, que implica nulidade da decisão proferida. Assim, o agravante requer, a título de tutela recursal e no mérito, “a invalidação do ato de constrição dos valores a seguir apresentados, por se encontrarem protegidos pela norma prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil” (ID 52369021). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 52369025). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença de ação movida contra o agravado, em que se busca a satisfação da quantia de R$ 18.200,21, relativa à cobrança de débito decorrente do inadimplemento de taxas condominiais (ID 71665553 - origem). Inicialmente, não há que se falar em nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional ou por ausência de análise dos aspectos fático-probatórios dos autos, visto que ela analisou os documentos apresentados pelo agravante (IDs 168067428 a 168067434 - origem) afirmando que eles não trazem as informações solicitadas pelo Juízo, não sendo possível aferir a origem das verbas atingidas pela ordem de bloqueio via SISBAJUD. De fato, os referidos documentos não comprovam a origem remuneratória dos valores penhorados. Os extratos do Nu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda de IDs 163202642, 163202643 e 163202644 apenas demonstram a existência de depósitos em seu nome efetuados pela Coopersystem Cooperativa de Trabalho nos meses de fevereiro, março e abril de 2023, mas sem qualquer indicação referente a remuneração ou salário. Em relação aos ID 168067431 (Banco do Brasil), ID 168067433 (Caixa Econômica Federal), ID 168067434 (MercadoPago.Com Representações Ltda), eles apenas indicam os bloqueios judiciais. Assim, restou claro que o agravante não utilizou sequer um argumento para justificar de que se tratam esses valores depositados ou de quais origens remuneratórias advieram os créditos na conta. Sem tais informações não há como efetuar juízo de valor algum a respeito dos depósitos para saber se são de origem remuneratória ou não. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor. Tratando-se de impugnação à penhora, quem alega a existência de fato que impossibilita a penhora, no caso a origem remuneratória do dinheiro, tem o ônus de comprová-lo. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor (...)” (07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe 14/03/2022). “(...) 3 - Não tendo o agravante se desincumbido, a teor do previsto no art. 333, II, do CPC, do ônus de comprovar que a penhora foi realizada em conta-salário e que tenha, de fato, incidido em seus proventos de aposentadoria, a medida que se impõe é a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio do numerário constrito. (20120020245597AGI, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 11/12/2012). Indefiro o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator